Tribunal: TJSP
Processo: 0006008-04.2012.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença – Ocorrência do trânsito em julgado – Perícia judicial – A planilha homologada foi elaborada de acordo com o título exequendo e com os parâmetros fixados nos autos – Satisfação da obrigação configurada – Cabimento da extinção da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença – Ocorrência do trânsito em julgado – Perícia judicial – A planilha homologada foi elaborada de acordo com o título exequendo e com os parâmetros fixados nos autos – Satisfação da obrigação configurada – Cabimento da extinção da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido*